Tribunal: TJDFT
Processo: 0728837-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728837-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BEZERRA DA SILVA, NATHALIA BATISTA CARDOSO APELADO: ERASMO EDER AIRES VIANA, MAYKE FRANKLIN SILVA DOS SANTOS, RAFAELA SILVA RAMALHO, ROBERTA BEZERRA DA SILVA DESPACHO As partes juntaram termo de acordo extrajudicial assinado pela Dra. FRANCISCA MARIA ALVES CUNHA (id. 46176925). Analisando os autos, verifico que os apelantes RONALDO BEZERRA DA SILVA e NATHALIA BATISTA CARDOSO não subscreveram o acordo e não outorgaram poderes à mencionada advogada para representá-los. Assim, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre acordo, informando expressamente se concordam com a homologação nos termos propostos e, consequentemente, com a desistência do presente recurso. Prazo: 48 horas. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora